Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RAI no 1023410-92.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que, nos autos da ação de inventario e partilha manejada pela agravante, determinou à inventariante que junte aos autos documentação inerente a transações efetivadas pelo de cujos com terceira pessoa, com a finalidade de aferir a compatibilidade das operações com o limite disponível do patrimônio inventariado.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, os quais não restaram configurados no caso em apreço.
Isto porque, o magistrado apenas determinou a juntada aos autos pela inventariante de documentos que, a seu critério, podem auxiliar na formação do seu livre convencimento motivado, o que, certamente, fará com que entregue a prestação jurisdicional de maneira mais próxima da verdade real.
Nesse aspecto, não se pode olvidar que o juiz detém poder instrutório, podendo determinar ex officio a produção de provas de determinados fatos que possam ser importantes para a solução da lide, razão pela qual não se configura qualquer circunstância que autorize o deferimento da tutela de urgência.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator